Tribunal: CARF
Processo: 10882.002868/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002868/2004-51
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.534 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrentes
LOGÍSTICA OPERAÇÕES PROMOCIONAIS E EVENTOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS
DISTINTAS DETERMINANTES DA DECISÃO. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Se a divergência suscitada decorre de circunstância específica existente no
recorrido e que não está presente no paradigma, não há como se estabelecer a
divergência. Por outro lado, a discussão contida no paradigma sobre matéria de
ordem pública, ainda que pudesse ter o condão de alterar o acórdão recorrido,
caso tivesse sido analisada, necessitaria do expresso questionamento, por meio
de embargos, da parte à quem aproveitaria. O essencial para a análise da
caracterização da divergência, é saber como se conduziria o colegiado que
proferiu o paradigma, diante da circunstância específica presente no acórdão
recorrido e não o contrário, pois o que a recorrente busca é a uniformização do
entendimento presente no paradigma.
ARBITRAMENTO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO PARA
IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA.
Constatada simulação que infirma a origem de todos os fatos registrados para
identificação da movimentação bancária, revela-se imprestável a escrituração
para fins de apuração da base tributável na sistemática do lucro real, sendo
devido o arbitramento do lucro. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento ao recurso do Contribuinte.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Gustavo Guimarães da Fonseca e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002868/2004-51
Fl. 6154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência, interpostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte com amparo do art. 67, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015. Transcrevem-se a Ementa e a parte dispositiva do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
PROCESSOS VINCULADOS. JULGAMENTO CONJUNTO. EXISTÊNCIA
DE DECISÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento conjunto de recursos interpostos em processos vinculados por
conexão é inviável se, em um deles, já existir decisão final na esfera
administrativa.
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO DO IRPJ. LUCRO ARBITRADO.
A simples omissão de receitas, por mais expressiva que seja, não é causa que
obrigue à apuração do IRPJ pelo lucro arbitrado, que é obrigatório apenas
quando presente um dos pressupostos fáticos previstos em lei como
determinantes daquela forma de apuração do lucro tributável.
TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO
INICIAL DO PRAZO.
Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo
pagamento antecipado na forma do §1o do art. 150 do Código Tributário
Nacional e na falta da comprovação de dolo, fraude ou simulação por parte do
sujeito passivo, o termo inicial do prazo de decadência é a data do fato gerador.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
Presume-se omissão de receitas diante da existência de depósitos bancários cuja
origem o contribuinte, depois de intimado, não conseguir comprovar.
Fl. 6155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
MULTA QUALIFICADA. INCOMPATIBILIDADE.
O lançamento de crédito tributário motivado por omissão de receitas apurada
com base em depósitos bancários, em princípio, não comporta a imposição de
multa qualificada, cabível apenas em situações excepcionais.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não pode ser exigida cumulativamente com a
multa de ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do tributo, devendo
subsistir, nesses casos, apenas a multa de ofício.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia-SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
MESMA DECISÃO.
Quando o lançamento de IRPJ e os de CSLL, PIS e Cofins recaírem sobre a
mesma base fática, há de ser dada a todos a mesma decisão, ressalvados os
aspectos específicos inerentes à legislação de cada tributo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: a) por maioria de votos, reduzir a multa de
ofício a 75% e reconhecer a decadência parcial do PIS relativo aos meses de
julho agosto, outubro e novembro de 1999, vencidos os Conselheiros Nelso
Kichel, Giovana Pereira de Paiva Leite e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que
votaram por manter a penalidade aplicada e rejeitar a arguição de decadência; e
c) por unanimidade de votos, cancelar a exigência de multas isoladas por falta
de recolhimento de estimativas. Em primeira votação, ficaram vencidos os
Conselheiro Nelso Kichel e a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite que
votaram por cancelar as exigências de IRPJ e de CSLL por entenderem que o
lucro deveria ter sido arbitrado
Acordam os membros do colegiado, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.”
No recurso especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto aos temas
“Impossibilidade de aplicação de multa de ofício qualificada em lançamento efetuado com base
em presunção legal de omissão de receitas” (paradigmas indicados: Acórdão no 9202-01.779 e
Acórdão no 102-48.266) e “Prazo decadencial nos casos de dolo, fraude ou simulação”
(paradigmas indicados: Acórdão no 9202-01.779 e Acórdão no 102-48.266). O Recurso foi
admitido pela Presidência de Câmara.
No mérito alega que a fiscalização apresentou exaustivamente os elementos
caracterizadores da fraude, dolo e/ou sonegação do contribuinte, indicando os motivos concretos
e plausíveis de sua convicção. Ou seja, no presente caso não há simples omissão de rendimentos.
Fl. 6156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

No processo administrativo em geral, e no fiscal em particular, não há necessidade
de demonstração absoluta da vontade íntima do contribuinte de fraudar o Fisco, sendo suficiente
apresentar dados objetivos que façam presumir com certo grau de certeza a conduta fraudulenta,
pois, caso se exija prova cabal do elemento íntimo subjetivo doloso do contribuinte, estar-se-ia
retirando, na prática, a possibilidade de aplicação da multa qualificada na hipótese de omissão de
receitas pois, nesse caso, o elemento subjetivo constitui-se na própria omissão reiterada e de
expressivas quantias, bem como ausência de regular escrituração contábil.
Pela conduta praticada pela contribuinte, o intuito fraudatório e sonegatório
estaria evidente, pois, no caso, apresentou provas inidôneas no intuito de comprovar a origem
dos depósitos bancários. Essa conduta denota ter o autuado agido com consciência e vontade, no
sentido de ocultar a movimentação dos recursos, procurando, com isso, impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador e de suas
circunstâncias materiais, necessárias à sua mensuração.
Não suficiente esses aspectos, houve omissão reiterada de vultosas quantias,
aliada à ausência de regular declaração dos fatos geradores para o Fisco Federal. Não se pode
afirmar que o contribuinte estava de boa-fé. Conforme se observa, há perfeição subsunção dos
fatos narrados aos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Em resumo, segundo a Recorrente, não se trata de presunção de fraude, mas de
comprovação à luz das características do caso concreto que demonstram que houve a tentativa de
comprovação de origem com documentos inidôneos, aliada a uma movimentação de valores em
montante significativo, praticada de forma contínua, de forma sistemática, com omissão para o
Fisco Federal.
O
intuito
sonegatório/fraudulento/simulatório,
portanto,
é
perfeitamente
perceptível, devendo ser restabelecida a qualificação da multa imposta ao contribuinte, posto que
o dolo está perfeitamente demonstrado nos elementos probatórios que instruem os presentes
autos, sendo de rigor a reforma do acórdão recorrido. Uma vez demonstrada a conduta dolosa,
fraudulenta, simulada e/ou sonegatória, cabe a reforma da decisão recorrida no ponto em que
reconhece a decadência nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Intimada, a Interessada apresentou contrarrazões em que sustenta preliminarmente
o não conhecimento do Recurso Especial da Procuradoria, por ausência de semelhança jurídica
entre as discussões do acórdão recorrido e dos paradigmas. No mérito, defende a inaplicabilidade
da multa qualificada no caso concreto, pois não estariam presentes os requisitos dos arts. 71 a 73
da Lei n. 4.502/64.
De sua parte o contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
em relação às seguintes matérias: (i) Nulidade dos autos de infração de IRPJ e CSLL (Acórdãos
Paradigmas no 1102-001.322 e no 1102-001.323) e (ii) Necessidade de arbitramento; e -
Improcedência do lançamento fiscal - Autuação lastreada em depósitos bancários (Acórdãos
Paradigma no CSRF/01-03.866 e no 101-92.622.). O recurso somente foi admitido em relação à
primeira delas com relação ao Acórdão paradigma no 1102-001.322. Interposto o agravo
competente contra a rejeição da segunda matéria, ele foi rejeitado.
No mérito sustenta o presente caso se subsome à hipótese prevista pelo já
mencionado art. 530, inciso II, alínea “b”, do RIR/99, visto que a documentação carreada aos
autos impede a determinação do suposto tributo devido pelo Lucro Real, mas apenas pelo Lucro
Arbitrado, o que representa claro vício material dos autos de infração de IRPJ e de CSLL,
conforme decidido pelos arestos paradigmas anteriormente mencionados.
Fl. 6157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

Assim, tendo a Fiscalização incorrido em equívoco quanto à definição do
montante supostamente devido pela Recorrente e se distanciado dos comandos que norteiam sua
atividade administrativa plenamente vinculada (art. 142, do CTN), é imperioso que essa C.
CSRF reconheça a nulidade material dos autos de infração de IRPJ e CSLL, na linha do que fora
feito pelos acórdãos paradigmas, com o seu consequente cancelamento.
Intimada a Fazenda Nacional apresenta contrarrazões em que alega que o
arbitramento é medida excepcional, a ultima ratio a ser utilizada nas restritas hipóteses elencadas
na legislação nas quais não é possível à fiscalização apurar o imposto. Como regra, deve-se
apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o
referido ano-calendário.
O arbitramento dos lucros não pode ser utilizado como instrumento de defesa do
sujeito passivo para elidir ou reduzir o imposto apurado na sistemática de tributação a qual está
sujeito está baseado num imperativo ético. Afinal não é dado a alguém se beneficiar da própria
torpeza.
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Fl. 6158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 6159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso, a r. presidência admitiu o recurso nos seguintes termos:
O primeiro paradigma indicado pela Recorrente (9202-01.779) recebeu a
seguinte ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
CABIMENTO.
Demonstrada está situação que caracteriza o intuito de fraude, na medida
em que o contribuinte apresentou informação falsa acerca de quantias
depositadas e, ainda, apresentou contratos de mútuos inidôneos para a
comprovação de depósitos bancários, o que denota ter o autuado agido
com consciência e vontade, no sentido de ocultar a movimentação dos
recursos, procurando, com isso, impedir ou retardar o conhecimento, por

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 6160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador e de suas
circunstâncias materiais, necessárias à sua mensuração ficou evidenciado
o ajuste doloso – conluio visando os efeitos da fraude, que dá ensejo à
aplicação da multa de 150%.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos
em há a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte.
A situação fática do caso julgado na decisão paradigma, demonstra que a
qualificação da multa decorre de duas condicionantes: a omissão
reiterada de renda e a apresentação de contratos de mútuos simulados.
Essa conclusão decorre das razões de decidir pela não manutenção da
multa qualificada no voto vencido, que estão na mesma linha do Acórdão
recorrido, a saber:
“Verifico, assim, que eventual fraude se deu na elaboração e
apresentação das provas à autoridade fiscal mas não em relação à
omissão que caracteriza o fato gerador do presente lançamento.
De fato, a omissão reiterada dessas rendas pelo contribuinte e a
apresentação de contratos de mútuo declarados como simulados não tem,
a meu ver, o condão de caracterizar, no caso do lançamento por
presunção com base em depósitos bancários, a fraude necessária para
qualificação da penalidade.
Nesse sentido, considero que para a correta aplicação da multa
qualificada a inobservância da legislação tributária tem que estar
acompanhada de prova que o contribuinte, por ato fraudulento, levou a
autoridade administrativa a erro, por meio, por exemplo, da utilização de
extratos bancários falsos, notas frias, interposição de pessoas, etc, para
mascarar a ocorrência do fato gerador.
Em se tratando de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de
origem não comprovada, cuja caracterizada é objeto de presunção legal
relativa, não bastam as alegações de relevância econômica dos valores
envolvidos e reiteração de conduta para a demonstração do evidente
intuito de fraude.” (g.n)
Por sua vez, o voto vencedor, que discorre de forma clara sobre a
situação fática que ensejou o lançamento, esclarece que a qualificação da
multa em lançamento por presunção em decorrência de depósitos
bancários não comprovados, decorreu de um argumento principal e outro
circunstância, qual sejam, a falsidade quanto a titularidade efetiva das
contas bancárias e apresentação de contratos inidôneos, respectivamente.
Mais adiante, o relator do voto vencedor esclarece:
Fl. 6161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

“Entendo que demonstrada está situação que caracteriza o intuito de
fraude, na medida em que o contribuinte apresentou informação falsa
acerca de quantias depositadas e, ainda, apresentou contratos de mútuos
inidôneos para a comprovação de depósitos bancários, o que denota ter o
autuado agido com consciência e vontade, no sentido de ocultar a
movimentação dos recursos, procurando, com isso, impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador e de suas circunstâncias materiais, necessárias à sua
mensuração.” (g.n.)
No caso paradigma, as razões de decidir demonstram tratar de situações
fáticas que abordam a situação qualificadora que é suficiente para o
reconhecimento da divergência.
O segundo paradigma indicado pela Recorrente (102-48.266) recebeu a
seguinte ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - MULTA QUALIFICADA - A multa de
ofício qualificada deve ser mantida se comprovada a fraude realizada pelo
Contribuinte. Constatada a divergência entre a verdade real e a declarada
pelo Contribuinte, e seus motivos simulatórios.
DECADÊNCIA - Nos casos de lançamento por homologação, o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário, nos casos de
comprovada fraude do contribuinte, é apurado em conformidade com o
art. 173, I, do CTN.
DEPÓSITO BANCÁRIO - Para os fatos geradores ocorridos a partir de
01.01.1997, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja
origem dos recursos não for comprovada pelo titular, mormente se a
movimentação financeira for incompatível com os rendimentos declarados.
ÔNUS DA PROVA - Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente intimado,
mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados.
No caso deste Acórdão paradigma e do Acórdão recorrido, as situações
fáticas são semelhantes e as consequentes interpretações jurídicas quanto
à aplicação da multa qualificada são diferentes.
Nesse julgado, a fraude apontada não está vinculada aos depósitos não
comprovados, mas aos documentos que suportariam eventual justificativa
para evitar a aplicação da presunção.
Essa situação fica clara quando se observa as razões de decidir do voto
condutor do Acórdão paradigma, nos seguintes termos:
Fl. 6162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

“O lançamento efetuou-se com base na presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta corrente,
estabelecida pelo art. 42 da Lei 9430/96. O contribuinte, tendo sido
intimado a comprovar a origem dos recursos depositados em seu nome,
alterou, fraudulentamente, a escrituração fiscal (...) com o fim de simular
a ocorrência de distribuição de lucros em montante compatível com a
movimentação financeira auferida pela Fiscalização, buscando a justificar
a origem dos depósitos efetuados em sua conta corrente.” (grifo e
supressão não constam no original)
Neste paradigma, fica evidente a divergência arguida, devendo, portanto,
ser dado seguimento ao Recurso Especial nesta matéria.
Em que pese o esforço da recorrente, entendo não estar caracterizada nenhuma das
duas divergências por falta de similitude fática entre os fatos do acórdão recorrido e os fatos dos
acórdãos paradigma. Vejamos o paradigma n. 9202-001.779. Peço vênia para transcrever excerto
do referido acórdão:
“O auto de infração noticia a aplicação da multa de lançamento de oficio
qualificada de 150%, sob argumento da existência de omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito
ou de investimento, mantida em instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Os motivos que levaram a autoridade
lançadora a qualificar a multa de lançamento de oficio foram, entre
outros, os seguintes: movimentação financeira expressiva; ter prestado
declaração falsa à Secretaria da Receita Federal ao informar que
quantia foi depositada em sua conta em diversos momentos, quando na
realidade, ela foi depositada na conta corrente de titularidade de Marcos
Valério Fernandes de Souza; tentou justificar diversos depósitos
bancários em suas contas correntes através de contratos mútuos junto
a empresa SMP&B Comunicação Ltda; caracterização em tese de
evidente intuito de fraude; falta da declaração dos depósitos como
rendimentos tributáveis.
Verifica-se que neste caso, o contribuinte prestou declarações falsas à Receita
Federal, indicando um esforço maior na ocultação dos rendimentos, além de ter sido considerado
caracterizado o intuito de fraude. Assim, embora haja uma aproximação entre a situação fática
dos casos, há importantes distinções, que em minha visão que impedem que o referido
paradigma seja adotado.
Quanto ao paradigma 102-48.266, as distinções são ainda maiores, como bem
identifica a interessada:
Fl. 6163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

Assim, por não comportarem a necessária semelhança fática, voto por não
conhecer do referido recurso.

Recurso Especial da Contribuinte - Admissibilidade

No caso, tanto o acórdão recorrido quanto os paradigmas se referem a fatos
relacionados à mesma contribuinte, no caso a Recorrente, decorrentes do mesmo processo
fiscalizatório, tendo por diferença tão somente o período de apuração.
Neste contexto, apesar de idêntico contexto fático, a interpretação da legislação
foi diversa nos paradigmas e no acórdão recorrido, razão pela qual entendo deva ser conhecido o
Recurso.

Recurso Especial da Contribuinte - Mérito

Peço vênia para inverter a ordem e analisar primeiramente o recurso da
contribuinte, contudo, entendo que a questão aqui debatida acaba sendo prejudicial em relação à
qualificação da multa.
Conforme relatado, sustenta a Recorrente que subsome à hipótese prevista pelo já
mencionado art. 530, inciso II, alínea “b”, do RIR/99, visto que a documentação carreada aos
autos impede a determinação do suposto tributo devido pelo Lucro Real, mas apenas pelo Lucro
Arbitrado, o que representa claro vício material dos autos de infração de IRPJ e de CSLL,
conforme decidido pelos arestos paradigmas anteriormente mencionados.
A questão foi objeto de análise por esta turma quando do julgamento do Acórdão
n. 9101-006.018 (no processo n. 10540.000878/2010-71), em sessão realizada em 09 de março
de 2022, que restou assim ementado:
Fl. 6164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. DISCREPÂNCIA COM
A RECEITA ESCRITURADA E DECLARADA. DEFINIÇÃO DO MÉTODO
DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL: ARBITRAMENTO OU TRIBUTAÇÃO
DIRETA PELO REGIME ADOTADO PELO CONTRIBUINTE. Considerando
que a Fiscalização corretamente se valeu da presunção legal de omissão de
receitas identificadas em face de depósitos bancários cuja origem restou não
comprovada, sem que fossem trazidos aos autos quaisquer outros indícios de
imprestabilidade ou deficiências da escrituração da contribuinte (sujeita ao Lucro
Real), considera-se legítima a cobrança do imposto e do adicional que deixaram
de ser pagos de acordo com o regime de tributação do contribuinte. A alegação de
que a relevância ou volume da receita omitida - no caso correspondente a 63% da
receita total apurada - já ensejaria a adoção do arbitramento, não encontra
fundamento diante da interpretação sistemática do art. 42 da Lei no 9.430/96 com
os artigos 24 da Lei no 9.249/95 e 47 da Lei no 8.981/95.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado em: (i) por maioria de votos, em relação ao exame da nulidade
suscitada em Recurso Especial sem indicação de paradigmas, a matéria foi não
conhecida, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Gustavo Guimarães da
Fonseca que votaram pelo conhecimento nesse ponto; (ii) por maioria de votos,
conhecer do Recurso Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram pelo não conhecimento; e (iii) no
mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz
Tadeu Matosinho Machado, e, por fundamentos distintos, a conselheira Andréa
Duek Simantob. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
Na ocasião acompanhei o voto do Conselheiro Luís Toselli, em que ele
sustentava:
Conforme relatado, a Recorrente sustenta que o valor da receita considerada
omitida, de R$ 12.049.030,1, representando cerca de 63% da receita total
apurada, constituiria fato suficiente para considerar sua escrita imprestável e,
consequentemente, atrair a necessidade do arbitramento do lucro, nos termos do
art. 530 do RIR/99.
Trata-se de tema conhecido e que cria uma situação no mínimo inusitada: quando
o fisco se vale do arbitramento, os contribuintes costumam alegar a nulidade da
autuação em face da necessidade de manutenção da sistemática de tributação
adotada. E quando o fisco mantém o regime tributário da contribuinte, esta pugna
pelo não provimento da cobrança em face da obrigatoriedade do arbitramento.
Essa “problemática”, na verdade, é fruto da vagueza ou falta de clareza do
Legislador quanto aos eventuais limites da tributação direta frente às hipóteses de
arbitramento. Com efeito, dispõe o artigo 47, I e II, da Lei no 8.981/95 que:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
Fl. 6165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Nesses termos, o arbitramento constitui meio obrigatório de tributação e
aplicável, dentre outras hipóteses, quando a escrituração contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
bancária ou para determinar o lucro real. Especificamente quanto à tributação de
receitas consideradas omitidas, dispõe o artigo 24 da Lei no 9.249/95 que:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
Como se percebe, a lei, em se tratando de omissão de receitas, determina sua
tributação direta, mantendo-se o regime tributário do contribuinte.
Posteriormente, o artigo 42, da Lei no 9.430/1996, veiculou a presunção legal de
omissão de receita com base em depósitos bancários sem origem comprovada.
Veja-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Da interpretação sistemática desses dispositivos, entendo que não é possível criar
um critério jurídico uniforme para solucionar todas as situações fáticas que
envolvam a problemática quanto à aplicação do método de arbitramento nas
hipóteses nas quais a omissão de receita seja significativa.
Segundo penso, o intérprete deve analisar caso a caso, a fim de verificar se está
ou não diante de um caso de pura aplicação da presunção legal, tributando-se
diretamente a receita omitida, ou se, além disso, a situação fática contempla
indícios adicionais que inviabilize a apuração da renda efetiva (o Lucro Real).
Nesse ponto, entendo que o volume ou quantidade da receita omitida não
constituem provas ou indícios que, isoladamente considerados, imponham per se
o método do arbitramento.
Ora, é perfeitamente possível omitir receitas em conta não escriturada, sem que
necessariamente eventuais custos ou despesas a ela atreladas sejam também
mantidos à margem da contabilidade.
Nesse contexto, fato é que a jurisprudência, em casos de absurda discrepância
entre o que foi omitido e o que foi declarado/escriturado, vem flexibilizando a
manutenção do regime pelo Lucro Real, considerando aplicável o arbitramento.
Isso, por exemplo, ocorreu no referido paradigma, onde o Colegiado decidiu que,
como a receita declarada e escriturada foi de apenas 10,87% do total apurado, a
Fl. 6166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

contabilidade de fato seria irregular, ensejando, assim, a adoção do Lucro
Arbitrado, e não a manutenção do regime tributário da contribuinte.
Não obstante, a presente situação não envolve uma discrepância daquele mesmo
porte3 , sendo que a fiscalização não apontou ou evidenciou quaisquer vícios na
escrituração propriamente ditos, tributando a receita omitida com base justamente
nas prescrições dos artigos 24 e 42 acima citados.
Ao assim proceder, me parece que a fiscalização operou corretamente dentro da
hipótese de tributação por presunção legal de omissão de receitas fundada na não
comprovação de crédito bancário não escriturado, afinal não houve sinais de
ausência de livros fiscais, fraudes ou vícios nos demais registros contábeis.
Ademais, poderia a Contribuinte, durante a fiscalização, ter feito prova de que,
junto com a omissão significante de receita, teria havido também omissão de
custos e despesas não deduzidos para fins de determinação do Lucro Real, mas
esse fato foi rechaçado e encontrase já superado.
Não obstante no caso concreto o percentual de omissão tenha sido superior a 99%,
o raciocínio exposto pelo Conselheiro Luís Toselli me parece aplicável, na medida em naquele
caso foi mantida a apuração pelo Lucro Real em caso as receitas omitidas eram da ordem de
pouco mais de 60%. No caso concreto, a discrepância entre as receitas contabilizadas e as não
contabilizadas é tão grande que a contabilidade me parece totalmente imprestável no caso
concreto.
No caso concreto, a proporção da receita que não está informada está demonstrada
no seguinte trecho do Acórdão da DRJ:

Assim, entendo que assiste razão à Recorrente, ao sustentar que na prática sua
contabilidade se demonstra imprestável.
Desse modo, como entendo que deva ser dado provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, resta prejudicada a questão da qualificação da multa.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para
dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 6167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A maioria do Colegiado acompanhou os fundamentos desta Conselheira para dar
provimento ao recurso especial da Contribuinte.
O dissídio jurisprudencial restou confirmado diante do paradigma no 1102-
001.322, que analisou exigência formalizada em face de outro sujeito passivo, mas no mesmo
contexto da presente exigência.
Como bem sintetizado no referido paradigma, a Autoridade Fiscal observou que a
Contribuinte tinha depósitos em suas contas em valor muito superior aqueles declarados como
receita. Durante a fiscalização, a Contribuinte afirmou que tais depósitos decorreriam da
intermediação de operações de compra e venda de títulos públicos, apresentando diversos
contratos como prova. A autoridade fiscal, por sua vez, entendeu que os contratos de compra e
venda dos títulos eram ideologicamente falsos e, portanto, não comprovariam os aludidos
depósitos. Como o sujeito passivo era optante pelo lucro real, os depósitos bancários de origem
não comprovada, considerados receitas presumidamente omitidas, foram adicionados ao lucro
tributável pelo IRPJ e pela CSLL, além de ensejar o recálculo das estimativas devidas e
exigência de contribuições sobre o faturamento.
A primeira decisão de 1a instância lá proferida assim concluiu:
Muito bem, confirmada a hipótese de omissão de receita ao amparo do art. 42 da Lei n°
9.430/96, certo que o contribuinte intenta apoiar a sua escrita contábil-fiscal em
documentação ideologicamente falsa, bem como à vista a relação existente entre o total
de receita havido por omitido e o total de receita tributável declarada pelo contribuinte,
não há outra linha sendo concordar com a ponderação deste sobre o cabimento, na
espécie, da apuração do IRPJ com base no lucro arbitrado e pelo coeficiente de 32%,
também sugerido pelo ora autuado (idêntica solução seguir-se-á para a CSLL). Pelos
Quadros demonstrativos que secundam este voto, vê-se que, considerados os períodos
autuados, a receita declarada pelo contribuinte em suas DIPJ' s representa, em média,
0,3070% da receita identificada como omitida pela fiscalização. Isto somado ao fato do
falso ideológico — que desqualifica a contabilidade, tornando-a imprestável para a
apuração do lucro real — outro não pode ser o caminho que não o do arbitramento.
Consequência imediata: não subsiste qualquer autuação à conta da falta de recolhimento
de estimativas, visto que tal sistemática viceja sob o pálio da apuração do IRPJ/CSLL
com base no lucro real (Lei n° 9.430/96, art. 2°) e, ainda e mais importante, segundo
opção do próprio contribuinte. Ora, se acaba de ser rechaçada a tributação pelo lucro
real em benefício do lucro arbitrado e, neste, não existe opção semelhante para o
recolhimento de estimativas, a autuação pela sua falta é improcedente.
No presente caso, idêntica solução foi adotada, apenas alterando-se para 0,2179%
o percentual de receita declarada em relação à receita identificada como omitida.
Registre-se que o alinhamento entre os litígios deixa de existir quando os autos
chegam, pela primeira vez, ao Primeiro Conselho de Contribuintes. A decisão de 1a instância do
recorrido foi reformada no Acórdão no 101-96.160, que considerou válida a exigência na
sistemática do lucro real e restabeleceu o crédito tributário exonerado. A decisão de 1a instância
do paradigma foi anulada pelo Acórdão no 107-08.891 e a segunda decisão proferida adotou a
Fl. 6168
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

fundamentação do Acórdão no 101-96.160, qual seja, que a desclassificação da escrita, para fins
de arbitramento do lucro pelo Imposto de Renda, somente pode ocorrer na impossibilidade de
apuração da receita omitida ou do lucro real da empresa, ou que esta seja considerada
imprestável em decorrência de elevado grau de irregularidades. No caso dos autos, o fisco
apurou exatamente a matéria tributável, diante dos levantamentos por ele feitos, sem mencionar
a existência de quaisquer vícios ou irregularidades, tendo lavrado o auto de infração de acordo
com o que estabelecem as normais legais, sem a necessidade de desclassificar a escrita.
O recurso especial da Contribuinte que agora chega à apreciação deste Colegiado,
porém, não foi interposto em face do Acórdão no 101-96.160. Antes, a Contribuinte questionou o
proceder da autoridade julgadora de 1a instância e alcançou, nesta instância especial, a reforma
do Acórdão no 101-96.160, para declaração de nulidade da decisão de 1a instância aqui proferida,
nos termos do Acórdão no 9101-003.157. A partir daí os litígios voltam a se alinhar, vez que a
segunda decisão de 1a instância aqui proferida também valida a exigência porque a autoridade
fiscal não declarou a imprestabilidade da escrituração do contribuinte, mas, partindo da
apuração de opção do contribuinte, lucro real, apurou as receitas omitidas por depósitos
bancários sem a devida comprovação de origem, não se vislumbra, pela ação fiscal em foco, os
requisitos para o requerido arbitramento.
Este entendimento, por sua vez, é reafirmado pelo Colegiado a quo, que edita o
Acórdão no 1301-004.163 conduzido sob os seguintes fundamentos:
A recorrente alegou nulidade do lançamento de IRPJ e de CSLL, argumentando que a
forma que havia de ser adotada para apuração da base de cálculo de ambos os tributos
era o lucro arbitrado, e não o lucro real.
Sem razão a recorrente. O lucro arbitrado não é uma opção que a lei confere à
autoridade lançadora. Essa forma de apuração da base de cálculo só pode ser empregada
nas hipóteses previstas em lei. No caso concreto, não foi apontada nenhuma situação
que impusesse o lançamento pelo lucro arbitrado.
Não houve desclassificação da escrita contábil, e tampouco a Fiscalização afirmou que
os livros contábeis não permitiam identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive a bancária. O fato que deu causa ao lançamento não foi a impossibilidade de
identificar a movimentação bancária, mas a falta de esclarecimento acerca das
operações que deram causa aos depósitos nas contas.
Nem toda infração tributária, e nem todo erro de registro contábil impõem a apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo lucro arbitrado, principalmente quando o ilícito
consiste em omissão de receitas. Nessa hipótese, adiciona-se a receita omitida ao
resultado já apurado e declarado pelo contribuinte, respeitando-se a sistemática de
apuração de lucro (real ou presumido) adotada por ele.
Fora das hipóteses expressamente previstas na lei, só se poderia cogitar do lucro
arbitrado no caso de glosa integral de despesas e deduções que fizesse com que a
incidência tributária recaísse diretamente sobre a receita e não sobre o resultado. Esse,
entretanto, não é o caso dos autos.
Assim, diante de decisões de 1a e 2a instância que, em face de infrações de mesma
natureza e magnitude do paradigma, afirmaram a validade da apuração na sistemática do lucro
real em razão de a autoridade fiscal não ter declarado a imprestabilidade da escrituração do
sujeito passivo, o dissídio jurisprudencial é suscitado entre o Acórdão no 1102-001.322, que
cancelou as exigências por entender aplicável o arbitramento, e o recorrido no 1301-004.163, que
manteve as exigências por considerar válida a opção pelo lucro real.
A Contribuinte pede que seja reformado o acórdão recorrido na parte em que
apontou pela inexistência de nulidade dos autos de infração de IRPJ e CSLL, visto que o lucro
Fl. 6169
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

arbitrado não seria uma opção conferida pela lei à Autoridade Fiscal e que nem houve
desclassificação da escrita contábil, nem que os registros contábeis impediriam a identificação
bancária. Destaca do paradigma apenas a conclusão no sentido de ser inadequada a tributação
pela metodologia do lucro real, vez que a escrituração apresentada é imprestável para o lucro
real, o que, em seu entender, evidenciaria nulidade do lançamento na forma do art. 142 do CTN.
A legislação tributária interpretada de forma divergente nos acórdãos comparados,
porém, não se resume ao art. 142 do CTN. Antes, os diferentes Colegiados do CARF
interpretaram de forma diferente o art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99 – RIR/99, que tem por base legal o art. 47 da Lei no 8.981/95. Em essência,
importa aqui decidir se as irregularidades constatadas pela autoridade lançadora neste caso, e que
são idênticas às presentes no paradigma, tornam a escrituração do sujeito passivo imprestável
para sustentar sua opção pelo lucro real.
Assim, cabe melhor observar as razões do paradigma para concluir pela
imprestabilidade da escrituração lá examinada. A questão foi abordada nos seguintes termos no
voto condutor daquele julgado:
Diante do estrondoso valor lançado, a Contribuinte defende, subsidiariamente, que a
apuração pelo lucro real é inadequada; entende que o lançamento deveria ter sido
realizado pelo lucro arbitrado.
Sua argumentação, em síntese, foi que:
“De fato, se partir da premissa de que a Turma Julgadora concluiu que a
contabilidade da Recorrente era imprestável em razão da inidoneidade dos
documentos que suportaram a escrituração fiscal, já que não os aceitou para
justificar a origem dos depósitos, tal como reconheceu a 1a Turma da
DRJ/Campinas na decisão anulada, o lucro deveria ter sido arbitrado.
(...)
Por outro lado, se partir da premissa que a contabilidade é válida, de forma a
fundamentar a tributação pelo lucro real, deveria a Turma Julgadora ter
considerado a escrita contábil como justificativa válida para a origem dos
depósitos efetuados em conta da Recorrente.” – fl. 2205.
A DRJ, inicialmente, concordou com este argumento, tanto assim que converteu de
ofício o lançamento. Tal acórdão (no 8.878, de 04/03/2005) foi anulado pela 7a Câmara
do 1o CC, tão somente porque a DRJ extrapolou sua competência.
O novo acórdão da DRJ, ora recorrido, apresentou conclusão diferente, fundamentando
a manutenção do Lucro Real sob o argumento de que não há menção, no TVF, a vícios,
deficiências ou erros que sejam capazes de macular a escrituração. Também, que o
arbitramento do lucro é medida excepcional que só deve ser utilizada quando for
impossível a apuração do lucro real.
Enfim, devemos discordar do acórdão no 05-19.079, de 30/08/2007: observa-se
claramente hipótese de arbitramento do lucro. As razões são diversas.
Primeiro, a autoridade lançadora identifica diversos depósitos realizados nas contas
da contribuinte, os quais não consegue identificar na contabilidade apresentada. É
o que se deduz do Termo de Intimação no 2004.00116/04, de 22/10/2004 (fls. 646/650),
no qual afirma que “os depósitos bancários relacionados nos Anexos 01 e 02 não foram
contabilizados nos livros Diário e Razão” (fl. 647). Considerando que estes anexos
apresentam mais de uma centena de operações, totalizando milhões de reais,
impossível aceitar que a contabilidade estivesse adequada, quando não os registra.
Segundo, ainda que todos os valores depositados nas contas estivessem contabilizados,
este lançamento foi realizado exatamente porque a Contribuinte não os conseguiu
comprovar. Ora, a legislação contábil-fiscal é clara: a contabilidade só é confiável
Fl. 6170
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

quando embasada em documentação hábil e idônea. Lançamentos desacompanhados
dessa comprovação devem ser tidos como inapropriados.
Terceiro, a desproporção entre a receita omitida e a declarada é prova, por si só, que não
é possível confiar na contabilidade da recorrente. Ora, aceitar que a empresa possa
omitir mais de 99% de sua receita e ainda assim declarar válida a contabilidade é
inaceitável.
Quarto, como suficientemente descrito pela autoridade autuante, e admitido pela própria
recorrente, observa-se que a documentação apresentada pela Contribuinte com o
fito de comprovar a origem da receita é simulada, ao menos por ter sido pós-datada
(nos termos do art. 167, §1o, III do CC/02).
Por fim, ainda que seja dever da contribuinte comprovar a ocorrência de custos e
despesas, é impensável que a contribuinte possa auferir tamanhas receitas tendo
como custo apenas os valores declarados em seu próprio lançamento.
Consequentemente, manter o lançamento como realizado importa em aceitar que os
tributos incidam sobre o patrimônio da contribuinte, o que também é inaceitável.
Ao meu ver, o caso em análise configura-se na hipótese estabelecida pelo art. 530, II,
‘b’ do RIR/99, o qual transcrevemos abaixo:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II – a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Em outros termos: o fato de que a documentação apresentada (contratos) tem sérios
indícios de fraude e que a contabilidade é deficiente (por não demonstrar todas as
operações realizadas e nem ter documentação comprobatória) configuram o inciso II,
bem como tornam a escrituração imprestável para determinar o lucro real.
Como reforço, nota-se que o lucro real complementar lançado foi de
R$367.671.761,28, apenas em 1999. Já, se fosse apurado pelo lucro arbitrado,
estaríamos diante de um lucro total de R$ 141.501.714,66.
Tendo em vista que era caso de lançamento conforme o lucro arbitrado, devem os autos
ser cancelados, posto que houve erro material. (negrejou-se)
O I. Relator, por sua vez, fundamentou sua decisão favorável à Contribuinte no
fato de a receita declarada representar 0,2179% da receita presumidamente omitida, bem como
porque o falso ideológico desqualificaria a escrituração, tornando-a imprestável para apuração
do lucro real. Adicionou que este direcionamento se adequaria ao posicionamento anterior deste
Colegiado, que refutou a pretensão de arbitramento dos lucros na hipótese de 63% de receitas
omitidas, e discordou da cogitação de falta de escrituração de custos em tais circunstâncias.
É possível dizer que este direcionamento concorda com as cinco primeiras razões
do voto condutor do paradigma, excluída apenas a argumentação de reforço, pautada na
comparação entre os lucros que seriam apurados na sistemática do lucro real e do lucro arbitrado.
A maioria deste Colegiado, porém, compreendeu que no presente caso o motivo
determinante para cabimento do arbitramento, e consequente reforma do acórdão recorrido, é, na
dicção da lei, a constatação na escrituração a que estiver obrigado o contribuinte de indícios de
Fl. 6171
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.534 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002868/2004-51

fraudes e vícios que a tornam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária.
Como observado no paradigma, a autoridade lançadora concluiu que a
documentação apresentada pela Contribuinte com o fito de comprovar a origem da receita é
simulada. Assim, todos os depósitos bancários escriturados tiveram sua origem desconstituída, a
evidenciar a imprestabilidade da escrituração para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária. Desnecessário, portanto, fazer cogitações ou investigar a natureza da
movimentação financeira para aferir se a receita presumida exigiria custos para ser auferida, ou
se poderia, mesmo em elevada monta, e diante da inexpressividade das demais receitas e
correspondentes custos escriturados, representar lucro tributável.
A escrituração da totalidade da movimentação financeira e bancária em
contrapartida a eventos viciados por simulação equivale a não escriturar. Quando tal vício está
presente em toda a movimentação financeira escriturada, é possível afirmar, sem qualquer
sombra de dúvida, que o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto para
submeter-se à tributação na sistemática do lucro real. Em verdade, esta situação em tudo se
alinha às demais que, previstas no inciso I e no inciso III do art. 47 da Lei no 8.981/95, também
determinam o arbitramento dos lucros, quais sejam, não manter escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal por aqueles obrigados ao lucro real, e deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
Circunstâncias podem existir nas quais fraudes ou vícios contaminam apenas parte
da escrituração, suscitando dúvidas do quanto isso afetaria a identificação da efetiva
movimentação financeira, ou mesmo a determinação do lucro real. Neste caso, porém, a causa
simulada atribuída aos fatos escriturados foi apontada em relação à totalidade da movimentação
financeira escriturada pela Contribuinte autuada.
Em tal contexto, não há como concordar com o Colegiado a quo, no sentido de
que não foi apontada nenhuma situação que impusesse o lançamento pelo lucro arbitrado, ou
que não houve desclassificação da escrita contábil, bem como que a Fiscalização deixou de
afirmar que os livros contábeis não permitiam identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive a bancária. Quanto a autoridade lançadora negou validade à origem de todos os fatos
registrados para identificar a movimentação bancária, ela constituiu a premissa que conduz,
necessariamente, à imprestabilidade da escrituração para fins de apuração do lucro tributável na
sistemática do lucro real.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte neste ponto, restando prejudicada a questão acerca da qualificação da penalidade.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 6172
DF CARF MF
Original